Tribunal: TJBA
Processo: 0502521-66.2016.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502521-66.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: AMELIA MARON LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DE TAL CRITÉRIO EM DESCONFORMIDADE COM A SÚMULA 03/2001 DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS CLAROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL ABUSIVO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS UTILIZADOS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0502521-66.2016.8.05.0006.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
, e, como embargados,
AMÉLIA MARON LIMA, ÉLIO MORENO LIMA E HÉLIO MORENO LIMA JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)